Tribunal: TJSP
Processo: 1537279-29.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto tentado – Artigo 155, caput, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra dos representantes da empresa vítima – Relevância – Palavra do policial civil – Validade – Precedentes – Acusado preso subtraindo objetos do supermercado, na posse da res

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto tentado – Artigo 155, caput, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra dos representantes da empresa vítima – Relevância – Palavra do policial civil – Validade – Precedentes – Acusado preso subtraindo objetos do supermercado, na posse da res furtivae – Insubsistente a alegação de ausência de provas – Absolvição em razão do princípio da insignificância – Descabimento – A aplicação do referido corolário requer o exame das circunstâncias de fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor – In casu, o valor do bem subtraído não é insignificante e trata-se de acusado reincidente – Absolvição por atipicidade da conduta posto se tratar de crime impossível – Impossibilidade – Trata-se, pois, de caso de ineficácia relativa do meio empregado, e não absoluta – Tipicidade da conduta de furto comprovada - Condenação mantida – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma exacerbada - Impossibilidade de se elevar a pena-base em razão de processos em andamento – Inteligência da súmula 444 do STJ – Readequação da pena de multa, que também deve observa o critério trifásico – Necessidade – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.